Tribunal: TJDFT
Processo: 0704858-49.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE PORTABILIDADE DO EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÃO CONTUMAZ. SENTENÇA MANTIDA.

1. A hipótese dos autos configura relação de consumo, visto que se tem, de um lado, um consumidor de serviços bancários e, de outro, um banco, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. O caso em exame se amolda a previsão do Enunciado n. 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. A controvérsia consiste em verificar suposta irregularidade e nulidade na contratação do empréstimo impugnado.

3. A instituição financeira logrou em demonstrar que o contrato impugnado pela consumidora foi objeto de portabilidade e, portanto, legalmente celebrado entre as partes.

4. Constata-se pela documentação juntada pela própria Apelante a contratação contumaz, bem como a existência de demandas propostas contra instituições financeiras a fim de se esquivar do pagamento dos contratos.

5. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa foram majorados para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em face da gratuidade da justiça concedida na origem.

6. Recurso conhecido e não provido.